Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737712-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARLEI ANTONIO SOARES DA SILVA RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO: 99 TECNOLOGIA LTDA. ADESÃO DE MOTORISTA PARCEIRO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL DE NATUREZA CIVIL. CONDUTA INADEQUADA. DESCREDENCIAMENTO. JUSTA CAUSA À RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO A JUSTIFICAR A REPARAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. A natureza jurídica da relação contratual entre as partes (aplicativo de transporte privado e motorista parceiro) deve ser orientada pelas regras do Direito Civil, tendo como base os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. II. A resilição unilateral não configura abusividade, no caso da existência de evidente descumprimento dos Termos de Condições de Uso da plataforma (notícia de violência sexual relatada por uma passageira). III. Ausência de situação fática (abusividade) a justificar a reparação dos danos extrapatrimoniais. IV. Não configuração de ato ilícito capaz de fundamentar a indenização por lucros cessantes. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que não praticou os atos utilizados como justificativa para o bloqueio na plataforma do aplicativo, pois nunca foi motorista da recorrida. Argumenta a não observância aos princípios da função social e boa-fé objetiva, bem como seus deveres anexos de lealdade de informação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Termo de Condições de uso do “99App”, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030